Tribunal: TJMT
Processo: 1009542-71.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009542-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Condomínio, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), PARQUE OHARA RNI - CNPJ: 52.112.697/0001-96 (EMBARGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA - CNPJ: 33.915.025/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO – RISCO À SAÚDE PÚBLICA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – COGNIÇÃO SUMÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PERIGO DE DANO GRAVE E PROVABILIDADE DO DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MULTA DIÁRIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ADVERTÊNCIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Constatando-se, em juízo de cognição sumária, que a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) de empreendimento entregue recentemente apresenta vícios construtivos que resultam em transbordamento de esgoto nas áreas comuns do condomínio, expondo os moradores a riscos concretos à saúde e ao meio ambiente urbano, impõe-se a atuação imediata do Judiciário para compelir a construtora à correção das falhas.

A responsabilidade da incorporadora está amparada no art. 618 do Código Civil, aplicando-se, ainda, o Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova e dispensa, nesta fase, prova técnica inequívoca.

Reformada a decisão que indeferiu a tutela antecipada, determinando-se à construtora a execução dos reparos no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada ou à rediscussão do mérito do acórdão.

Inexistindo omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos.

Não se exige do julgador manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência.

Advertência à parte quanto à reiteração injustificada de teses já analisadas, sujeitando-se às penalidades legais previstas no CPC, inclusive por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 448 LTDA. contra o acórdão de ID 308724352 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009542-71.2025 proveu o recurso apresentado por PARQUE OHARA RNI
“para determinar que a agravada, RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 448 LTDA., inicie, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, as obras de correção dos vícios técnicos existentes na Estação Elevatória de Esgoto (EEE) do Condomínio Parque Ohara RNI, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, nesta fase, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de reavaliação posterior.”.

Em suas razões de ID 310140861 o embargante sustenta que o julgado apresenta vícios de omissão e contradição quanto à ausência de probabilidade do direito e perigo da demora.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para serem supridos os vícios apontados.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão e contradição do julgado suscitadas.

Na decisão combatida fui claro quanto à celeuma ao asseverar o quanto segue:

“O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

A propósito, dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A probabilidade do direito constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:

“... é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).

O deferimento também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave, ob cit. p. 610:

“Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.”

Pois bem.

Do que se analisa dos autos, a responsabilidade da construtora pelos vícios apontados encontra amparo expresso no art. 618 do Código Civil, que dispõe:

“Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo.”

O empreendimento foi entregue em abril de 2023 (ID 277442859), estando, portanto, dentro do prazo legal de garantia quinquenal.

A documentação apresentada demonstra, com suficiência, a presença de vícios construtivos estruturais na EEE, cuja manutenção e funcionamento são essenciais para a salubridade da edificação e o bem-estar dos moradores.

Trata-se de relação de consumo, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e 3º, CDC) e autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), de modo que não se pode exigir do consumidor prova técnica inequívoca para fins de cognição sumária.

A própria fotografia dos esgotos transbordando nas áreas comuns (ID 277433396), somadas ao histórico da inércia da construtora, comprovam, ao menos em juízo de probabilidade, a verossimilhança das alegações.

A decisão agravada, ao indeferir a liminar sob o fundamento de que as provas seriam unilaterais e ao aplicar jurisprudência totalmente alheia à matéria (cartão de crédito consignado), incorreu em error in judicando, deixando de aplicar corretamente os critérios da tutela de urgência e desconsiderando os elementos efetivamente constantes nos autos.

Destaca-se, também, que o risco de dano é evidente e atual.

O transbordamento de esgoto a céu aberto em áreas comuns do condomínio — calçadas, ruas internas e áreas de convivência — coloca centenas de famílias em risco direto à saúde, conforme reconhecido pelo próprio agravante em sua petição e demonstrado pelas imagens e documentação anexas (ID 277433396).

Tal situação configura, por si só, violação aos direitos fundamentais à saúde (art. 6º e 196 da CF), à moradia adequada (art. 6º da CF) e ao meio ambiente equilibrado (art. 225 da CF), ensejando a intervenção jurisdicional imediata, a fim de cessar o quadro de insalubridade e prevenir agravamentos futuros.

Importante registrar que a omissão da construtora, mesmo após notificações, reuniões técnicas e tentativas extrajudiciais, reforça a urgência da medida judicial, sob pena de dano irreparável ao direito dos moradores à convivência digna.

Ademais, a medida pleiteada consiste em obrigação de fazer — a correção dos vícios da EEE — plenamente reversível, conforme o §3º do art. 300 do CPC. Caso a ação venha a ser julgada improcedente, poderá ser quantificado o valor dos serviços e calculada eventual compensação por perdas e danos, não havendo risco à irreversibilidade do provimento.

Por sua vez, a proporcionalidade e adequação da medida são evidentes: trata-se de solução técnica necessária para preservar a saúde, o meio ambiente urbano e a funcionalidade do condomínio, sem que haja violação à esfera jurídica da parte adversa em grau superior ao direito tutelado.

Em suma, a construtora responde, nos termos do art. 618 do CC, por vícios construtivos que comprometam a funcionalidade da obra no prazo de cinco anos após a entrega. Evidenciado o risco à saúde e segurança dos moradores, é cabível a concessão de tutela provisória para compelir a construtora à realização dos reparos, até mesmo porque o vício estrutural em sistema de esgoto, com risco à saúde pública, configura situação de urgência apta a justificar tutela antecipada.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025